Tribunal: TJES
Processo: 5000633-70.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000633-70.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: OSMAR TOMAZ
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MODERADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000633-70.2024.8.08.0038

RECORRENTE: BANCO C6 S.A

RECORRIDO: OSMAR TOMAZ

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIGITAL. FRAUDE. HIPERVULNERABILIDADE.

Tese Jurídica:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). A contratação digital via biometria facial exige prova robusta da autenticidade e da vontade consciente do consumidor, especialmente quando este é idoso e hipossuficiente digital. A restituição em dobro (Art. 42, CDC) é afastada quando configurado engano justificável decorrente de fraude sofisticada com depósito efetivo de valores.

Caso Concreto:

Alegação de desconhecimento de empréstimos consignados formalizados via biometria facial (selfie). Ausência de logs de auditoria robustos (IP, Device ID) capazes de comprovar a autoria e a vontade inequívoca do consumidor idoso. Nulidade contratual mantida.

Comprovação, contudo, de efetivo depósito dos valores (mútuo) na conta do consumidor

.

Conclusão:

Recurso parcialmente provido para: (i) retificar o polo passivo; (ii) determinar a restituição dos valores descontados de forma
simples
, ante o engano justificável; (iii) autorizar a compensação com o crédito disponibilizado na conta do autor (vedação ao enriquecimento sem causa); (iv) manter a condenação por danos morais em R$ 5.000,00, dada a natureza alimentar da verba atingida.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso inominado interposto, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade (sentença publicada em 30/05, recurso em 05/06) e o devido preparo recursal
.

II – PRELIMINAR:

RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO

Assiste razão ao recorrente quanto à legitimidade passiva.

Os contratos foram celebrados com o
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
(anteriormente Banco Ficsa), pessoa jurídica distinta do Banco C6 S.A., conforme comprovam os cabeçalhos das Cédulas de Crédito Bancário juntadas
.

Acolho a preliminar
para determinar a retificação da autuação, passando a constar como Recorrente/Réu o BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

III – MÉRITO

1. Da Falha na Segurança e Dever de Cautela (Súmula 479/STJ)

A relação é consumerista. O Banco sustenta a regularidade da contratação via biometria facial. Contudo, em análise forense dos autos, verifica-se que o "Dossiê Probatório"
carece de integridade técnica suficiente para elidir a alegação de fraude em face de consumidor hipervulnerável (idoso e de baixa instrução digital). A ausência de
metadata
robusta (IP, Geolocalização precisa, Device ID auditável) no dossiê impede a certeza de que foi o próprio autor, ciente dos termos, quem operou o dispositivo. O risco do empreendimento digital e a falha na verificação da
vontade real
do contratante recaem sobre o fornecedor (Fortuito Interno). A nulidade dos contratos nº 010019027690 e 010121691940 deve ser mantida.

2. Da Restituição de Valores (Reforma Parcial)

A sentença determinou a restituição em dobro.
Todavia, a auditoria dos autos comprova que o Banco efetivamente transferiu os valores de
R$ 693,07
e
R$ 4.384,44
para a conta do autor
. Diante da efetiva disponibilização do capital, a conduta do banco, amparada em aparente formalização digital (ainda que anulada judicialmente), configura
Engano Justificável
, exceção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, apta a afastar a dobra legal. A restituição deve se dar de forma
simples
, autorizada a compensação integral com o capital creditado na conta do autor, para evitar o enriquecimento sem causa (Art. 884, CC).

3. Do Dano Moral

A realização de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), decorrentes de fraude que supera o mero aborrecimento, configura dano moral
in re ipsa
. O
quantum
fixado em
R$ 5.000,00
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter pedagógico e a capacidade econômica do ofensor, não merecendo redução.

4. Das Astreintes (Multa)

A multa cominatória de R$ 200,00 por desconto indevido possui teto de R$ 5.000,00
. O valor é compatível com a obrigação e necessário para garantir a eficácia da tutela, mantendo-se inalterada.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado, apenas para:

Retificar o polo passivo
para BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;

Afastar a dobra legal
, determinando que a restituição dos valores descontados ocorra de forma
SIMPLES
;

Determinar a compensação
dos valores a serem restituídos ao autor com o montante de
R$ 5.077,51
comprovadamente depositado em sua conta pelo banco, devendo eventual saldo remanescente em favor do banco ser cobrado em via própria ou abatido da indenização por danos morais, se houver liquidez.

Mantém-se a sentença nos demais termos, inclusive quanto aos danos morais. Sem custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso (Art. 55, Lei 9.099/95).

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95, mantenho a sentença aqui vergastada por seus próprios fundamentos.

Custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% da condenação, pela recorrente.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito